Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-89.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA DEON SETTE - CPF: 395.994.000-97 (AGRAVANTE), UNICOBRA COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 05.911.050/0001-44 (AGRAVADO), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (AGRAVADO), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - CPF: 011.725.258-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

ABSTENÇÃO DE EFETUAR LIGAÇÕES.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Existem meios legais para se realizar a cobrança de dívida, sendo inconcebível a importunação demasiada do consumidor por meio de inúmeras ligações diárias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005644-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MARLI TERESINHA DEON SETTE

AGRAVADAS: UNICOBRA COBRANÇA LTDA – ME

CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLI TERESINHA DEON SETTE,
de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização por Dano Moral por Cobrança Excessiva (autos n. 1004444-21.2021.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência para que as rés se abstenham de efetuar ligações para autora nos telefones informados na petição inicial. (Id. 82258963).

A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta, em síntese, que a ação foi ajuizada para cessar o ilegal abuso psicológico consistente nas inúmeras ligações diárias de cobrança feitas pelos prepostos das agravadas.

Não se questiona de forma alguma a obrigação de pagar o débito, porém há métodos específicos de cobrança.

Afirma que as agravadas chegam a realizar mais de 100 (cem) ligações de cobrança para a agravante, por dia,

e

como mencionado, há outros métodos legais para a cobrança do débito.

Assevera que, a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para determinar que a agravada suspenda as cobranças via telefone, inclusive mensagens SMS, em variados horários, pois a atitude das agravadas tem prejudicado a agravante que não consegue ter sossego, nem mesmo dialogar com amigos e familiares, tendo em vista as inúmeras ligações que recebe ao longo do dia, diariamente.

Aduz que nos termos do art. 42 do CDC, o consumidor não pode ser exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Expõe que por diversas vezes já informou às agravada, que irá quitar os débitos e solicitou a interrupção das ligações, porém não foi atendida. Dessa forma, deve ser aplicada a multa prevista no art. 297 do CPC.

Ao final, requer a concessão da liminar, para reformar a decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso.

A liminar foi deferida. (id. 83811991)

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (id. 84291561)

A agravada
CCB BRASIL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
apresentou contrarrazões. (id. 87894984)

Sem contrarrazões de
UNICOBRA COBRANÇA LTDA – ME,
uma vez que ainda não foi citada na ação principal.

Certificado nos autos que a agravada
CCB BRASIL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
, peticionou nos autos originários pugnando pela extinção do feito. (id. 135092181)

A agravante pugnou, perante o Juízo da causa, o prosseguimento do feito. (id. 135092183)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão agravada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão interlocutória que indeferiu a
tutela de urgência para que as rés agravadas se abstenham de efetuar ligações para autora nos telefones informados na petição inicial.

Os argumentos da agravante se mostram relevantes, e a urgência está no fato de que foram comprovadas as inúmeras ligações que recebe diariamente.

Além disso, a agravante não nega e nem pretende discutir a dívida na ação principal, mas tão somente, pretende cessar a importunação diária com as massivas ligações de cobrança.

É cediço que as credoras possuem outros canais e possibilidades para levar a efeito a cobrança do débito de forma até mais eficaz, não sendo possível considerar justo e adequado o devedor receber mais de 100 (cem) ligações em um dia em variados horários, quando existem outros meios legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA
C/C DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. ABSTENÇÃO DE
COBRANÇA
POR TELEFONE. Existentes outros meios de
cobrança

de eventual
dívida
, afigura-se abusiva a prática da empresa fornecedora de televisão a cabo de
cobrança
por meio de
inúmeras
chamadas telefônicas. Verificada a probabilidade do direito a ensejar o deferimento parcial da antecipação de tutela postulada, para o fim de que seja determinada a abstenção de
ligações
ao agravante. Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, insuscetível de acolhimento, em razão do próprio autor reconhecer a origem da
dívida
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70078777166, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 22-11-2018)

Registre-se que, o fato da agravada
CCB BRASIL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
, noticiar o acordo com a agravante em relação ao débito existente, não implica em perda do objeto do presente recurso, isto porque a ação em que foi proferida a decisão agravada tem por objetivo, a reparação de danos decorrente de importunação perpetrada pelas agravadas, por meio de inúmeras ligações diárias para a agravante.

Sendo assim, tendo a agravante demonstrado os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada, o provimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e CONFIRMO A LIMINAR, para que as agravadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se abstenham de efetuar ligações ou enviar SMS para os números (65) 99287-3600, (65) 99346-9822 e (51) 99716-1797, com a finalidade de cobrança de débitos da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022